Tribunal: TJMT
Processo: 1001558-08.2022.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001558-08.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ALZIRA DUARTE NUNES - CPF: 000.973.561-58 (APELANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), GILVANI BORTOLOZZO - CPF: 989.554.701-34 (APELADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – PARTE DA DÍVIDA QUITADA – COMPROVAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PENALIDADE DO ARTIGO 940 DO CC – PERTINÊNCIA – MÁ-FÉ DEMONSTRADA – ERRO INJUSTIFICÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o artigo 940 do Código Civil prevê que o demandante de dívida já paga, no todo ou em parte, deverá pagar ao devedor o dobro do que tiver cobrado.

O entendimento jurisprudencial sobre o assunto está firmado no sentido de que havendo má-fé ou erro injustificável por parte do credor a aplicação da penalidade estabelecida no artigo 940 do Código Civil é medida que se impõe.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Alzira Duarte Nunes, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de Gilvani Bortolozzo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 42.700,00 (quarenta e dois mil e setecentos reais), a ser devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos os consectários legais a incidir a partir do vencimento da cártula até 18/06/2021, momento em que deverá ser descontada a quitação parcial de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e sobre o resultado continuar incidindo a atualização.

Ainda, condenou a Recorrente a pagar ao Recorrido o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidir desde o arbitramento a título de penalidade pela cobrança indevida de dívida já paga.

Quanto à sucumbência, reconheceu como recíproca, porém, diante da desproporcionalidade, condenou o réu ao pagamento de 70% das despesas processuais e a parte autora 30%. Os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em 10%, a serem pagos da seguinte forma: 7% pelo réu sobre o valor atualizado da dívida consolidada e 3% pela autora sobre a diferença entre o valor da dívida original atualizada e o valor da dívida consolidada atualizada.

Inconformada, a parte autora recorre pugnando pelo afastamento da penalidade aplicada pelo Juízo
a quo
. Alega que tomou conhecimento do pagamento dos R$ 12.000,00 (doze mil reais) apenas quando intimada para impugnar os Embargos à Monitória, momento em que reconheceu o pagamento e apresentou novos cálculos para prosseguimento da ação em relação ao valor remanescente.

Expõe que é pessoa idosa, de pouca escolaridade, viúva, que não possui qualquer assistência de parentes ou pessoas mais próximas e não identificou o depósito efetuado pelo Recorrido em sua conta corrente.

Aduz que reconhecida sua litigância de má-fé pelo Juízo
a quo
, este deveria aplicar a sanção prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil e não a disposição do artigo 940 do Código Civil, que determina a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

Ao final, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para afastar sua condenação ao pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Sem contrarrazões pela parte adversa, apesar de devidamente intimada (id. 205689734).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Maria Alzira Duarte Nunes insurge-se contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, na
Ação Monitória
ajuizada em face de Gilvani Bortolozzo.

Extrai-se dos autos que a Recorrente ajuizou a mencionada ação para cobrar a dívida de R$ 42.700,00 (quarenta e dois mil e setecentos reais), vencida desde 20/01/2021, decorrente de um contrato de mútuo celebrado com o Apelado, que lhe entregou o cheque n. 003590 como garantia de pagamento (id. 205687821).

O Apelado opôs Embargos à Monitória, alegou excesso na cobrança, pois, em 18/06/2021, depositou o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) na conta corrente da Apelante, conforme comprovante de depósito de id. 205689715, e pugnou para que a Recorrente fosse condenada a pagar o dobro do valor cobrado indevidamente.

Além disso, contestou a periodicidade de incidência dos consectários legais a incidir sobre o valor devido.

Em sua impugnação aos embargos, a Apelante reconheceu o pagamento do montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), esclareceu que não havia tomado conhecimento do depósito e, então, apresentou novos cálculos para cobrança do remanescente da dívida.

Conforme relatado, a Juíza
a quo

julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação monitória, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de
DECLARAR
constituído, de pleno direito, o documento sobre o qual se fundamenta a presente ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702 do CPC, devendo para tanto, ser realizada por meio de simples cálculos a atualização dos valores da seguinte forma: sobre os R$ 42.700,00 (quarenta e dois mil e setecentos reais) iniciais incidirão correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, não capitalizados, ambos a partir do vencimento da cártula até 18/06/2021, quando devem ser descontados R$ 12.000,00 (doze mil reais) relativos à quitação parcial, sendo que o sobre o resultado deve continuar incidindo correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento.

CONDENO
a autora/embargada ao pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) ao réu/embargante, a título de penalidade por cobrança indevida de dívida já paga, corrigidos pelo INPC com juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o arbitramento, os quais devem ser compensados com o montante devido pelo réu.

Em razão da sucumbência recíproca e não proporcional, condeno o réu ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais, e a parte autora a pagar os restantes 30%. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sendo que 7% a ser pago pelo réu sobre o valor da dívida consolidada atualizada, e 3% a ser pago pela autora sobre a diferença entre o valor da dívida original atualizada e o valor da dívida consolidada atualizada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Procedam-se as devidas anotações e após arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. [...]”.

Irresignada com sua condenação ao pagamento do dobro do valor cobrado indevidamente, a Apelante recorre.

É cediço que o artigo 940 do Código Civil prevê que o demandante de dívida já paga, no todo ou em parte, deverá pagar ao devedor o dobro do que tiver cobrado.

Incontroverso nos autos que o Apelado havia quitado parte da dívida e respaldada nesse dispositivo legal, a Juíza Singular condenou a Apelante a pagar o dobro do valor que já havia sido pago, pois a petição inicial trouxe a totalidade do débito como devido.

Vê-se que o entendimento jurisprudencial sobre o assunto está firmado no sentido de que a má-fé e o erro injustificável por parte do credor são requisitos para aplicação da penalidade estabelecida no artigo 940 do Código Civil. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. DÍVIDA QUITADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA.DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

É imprescindível a comprovação de má-fé, bem como de erro injustificável por parte do credor, para que haja a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil. STJ. Na hipótese, constatados tais pressupostos, cabível a repetição do indébito. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Configurada a má-fé processual, impõe-se a manutenção da condenação do banco à multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majorados os honorários advocatícios.APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO DEMANDADO/RECONVINTE PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70080915390 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2019).

Logo, comprovado nos autos que a Apelante exigiu valor acima do que era devido, pertinente sua condenação. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - MANUTENÇÃO. ARTIGO 940, DO CC/2002 - DÍVIDA PARCIALMENTE QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - MONTANTE RECEBIDO NÃO RESSALVADO NA INICIAL - EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA PENALIDADE. - Verificando-se que houve a comprovação na ação monitória do pagamento parcial da dívida demandada, age com acerto o juiz ao acolher parcialmente os embargos à monitória - Para a aplicação das penalidades previstas no artigo 940, do Código Civil de 2002 é imprescindível que se comprove que o credor demandou por dívida já paga ou exigiu valor acima do que era devido e com má-fé. (TJ-MG - AC: 10000211346648001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)

Desta feita, apesar do todas as razões expostas pela Apelante para desconstituir a aplicação da sanção, certo é que a penalidade foi devidamente imposta, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Ainda que alegue não ter percebido que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) havia sido depositado em sua conta corrente, não se trata de montante que passe desapercebido, especialmente, para assalariados e pensionistas, que sempre conferem suas contas correntes para verificar o recebimento de suas remunerações/benefícios.

Conforme demonstrado na petição inicial, a Apelante é idosa, aposentada e recebe seu benefício previdenciário até o 5º dia útil de cada mês, desde 06/11/2020 (id. 205687820), e como relatou não receber assistência de familiares ou amigos próximos, apresentou perfeitas condições físicas e mentais para celebrar o negócio de mútuo com o Apelado e, também, para contratar os advogados que a representa para cobrar judicialmente a dívida que alegou não ter sido paga (na sua integralidade).

Portanto, não assiste razão à Apelante quando pugna pela reforma da sentença, pois em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, o que implica na manutenção de todos os seus termos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Maria Alzira Duarte Nunes, para manter na íntegra a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios da Apelante 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor da dívida original atualizada e o valor da dívida consolidada atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024